Tribunal: TJMT
Processo: 1008659-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E FURTO QUALIFICADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, OFENSA AO PRIINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE -HOMICÍDIO PRATICADO POR INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PRISÃO PROVISÓRIA - COMPATIBILIDADE COM PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - PACIENTE PRESO 60 (SESSENTA) DIAS DEPOIS DE OBTER LIBERDADE PROSIVÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.
O homicídio praticado, em tese, por integrante de facção criminosa e a reiteração delitiva do paciente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 496.407/RJ).
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6)
A prisão provisória mostra-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos” (STJ, HC no 552.851/MG).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008659-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), MAURICIO FIGUEIREDO CORREA - CPF: 034.058.541-21 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE NOBRES - CNPJ: 01.786.419/0001-83 (IMPETRADO), juiz da comarca de nobres (IMPETRADO), MAURICIO FIGUEIREDO CORREA - CPF: 034.058.541-21 (PACIENTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (IMPETRANTE), WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 067.230.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - CPF: 060.219.781-37 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 060.457.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E FURTO QUALIFICADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE -
HOMICÍDIO PRATICADO POR INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA
- REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO
CRIMINAL 6 DO TJMT - PRISÃO PROVISÓRIA - COMPATIBILIDADE COM PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - PACIENTE PRESO 60 (SESSENTA) DIAS DEPOIS DE OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O homicídio praticado, em tese, por integrante de facção criminosa
e a reiteração delitiva do paciente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 496.407/RJ).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão provisória mostra-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(STJ, HC no 552.851/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008659-03.2020.8.11.0000 - COMARCA NOBRES

IMPETRANTE(S):

DR.a
VANIA DOS SANTOS

PACIENTE(S):

MAURICIO FIGUEIREDO CORREA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAURICIO FIGUEIREDO CORREA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (Código 11246193), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e furto qualificado [pelo concurso de pessoas] - art. 121, § 2°, II e IV, e art. 155, § 4o, IV, ambos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

A
impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
a segregação preventiva ofenderia o princípio da presunção de inocência; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 39934950), com documentos (IDs 39934951/39934967).

O pedido liminar foi indeferido (ID 40347951).

O Juízo singular prestou informações (ID 40584462).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou da defesa da vítima e furto qualificado, pelo concurso de pessoas – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva do paciente – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente – 2) Alega que o paciente é possuidor e de bons predicativos, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevante – Predicativos pessoais favoráveis ao implicado, eventualmente existentes, por si só, não elide a segregação cautelar – 3) Alega ofensa ao Princípio da presunção de inocência – Não configurado – Prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar a agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação do writ.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 42791535)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.1.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:

“A representação policial traz a lume sinais do envolvimento dos investigados nos crimes objeto de apuração, perquirido nos autos do Inquérito Policial no 12/2020/DPN/MT, instaurado para apurar o crime de homicídio consumado e latrocínio. Discorre o pedido que:

“[...] Conforme Boletim de Ocorrência de n. 2020.28106, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 07h30m, no local conhecido como Estrada do Pindura, Zona Rural deste Município e Comarca de Nobres, foi encontrado o corpo de uma pessoa, inicialmente não identificada, aparentando ter sido vítima de disparos de arma de fogo tipo espingarda calibre 12 (a considerar a forma dos ferimentos). A Policia Militar atendeu inicialmente a ocorrência e ao constatar a morte e vislumbrar um homicídio, acionou esta Unidade Policial que se fez presente no local em companhia do corpo de peritos.

Imediatamente iniciadas as investigações e levantamentos, descobriu-se que se tratava da pessoa de CLAYTON NUNES DA SILVA, residente no Município de Nova Mutum. O corpo foi reconhecido por sua consorte, Sra. TATIANE ANTUNES DOS SANTOS, conforte declarações reduzidas a termo nesta Depol.

No mesmo dia, através de informantes que não quiseram se identificar, a equipe de agentes desta unidade obteve vídeo gravado pelos criminosos durante a execução da vítima (cópia em DVD-ROM anexo).

A partir das imagens, combinadas com levantamento de campo e com os dados constantes nesta Depol, foi possível identificar ao menos quatro coautores, quais sejam: MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo "MAURÍCIO FORTÃO"; EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo "NEGUEBA"; WESLEY 3ESUS DE OLIVEIRA ARAÚJ0; e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA.

Também foi possível determinar que o assassinato foi motivado pela guerra de facções criminosas (o que resta claro do próprio áudio do vídeo), eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho). As imagens contidas no vídeo falam, por si só, sobre a gravidade do fato, sobre a índole dos ora representados, e sobre sua periculosidade.

[...] as circunstâncias do fato demonstram a periculosidade dos indiciados e a necessidade de segregação em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado pelos agentes na prática da conduta criminosa, uma vez que, usando recurso que tornou impossível a defesa da vítima Clayton, ceifou sua visa, demonstrando frieza e crueldade, eis que filmaram toda a execução.

Ressalte-se que os indiciados possuem diversos processos em trâmite, contendo o indiciado
MAURICIO FIGUEIREDO CORREA os autos no 3642-41.2017.811.0086 - código 105638, pelo crime de roubo majorado (Nova Mutum/MT); autos no 4784-80.2017.811.0086 - código 107669, pelo crime de latrocínio (nova Mutum/MT) e autos no 5250-06.2019.811.0086 - código 134963, pelo crime de associação para produção e tráfico e condutas afins (Nova Mutum/MT) [...]

Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial, e, por conseguinte, DECRETO a prisão preventiva do investigado MAURICIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo ‘MAURICIO DORTÃO’ [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 39934966).

Em 31.3.2020, indeferiu pedido revogatório por considerar que
“
nenhum fato ou documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva - veio aos autos
”
(Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 30831167 da ação penal N.U 1000125-77.2020.8.11.0030).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou
a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime - homicídio praticado por 4 (quatro) agentes,
“motivado pela guerra de facções criminosas, eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho)”
cuja ação criminosa foi filmada por um dos criminosos
-
, bem como na reiteração delitiva do paciente, o

qual responde a ações penais por roubo majorado e corrupção de menor (Código
105638) e tráfico de drogas e associação para o tráfico (Código 134963), ambos na Comarca de Nova Mutum.

O homicídio praticado, em tese, por integrante de facção criminosa
e a reiteração delitiva do paciente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 496.407/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 10.4.2019; HC no 491.382/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2019).

Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, a prisão provisória mostra-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação
à aplicabilidade de medidas cautelares, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar a reiteração delitiva do paciente [
roubo majorado e corrupção de menor - Código
105638 - e tráfico de drogas e associação para o tráfico - Código 134963 -], notadamente por ter sido preso menos de 60 (sessenta) dias após obter liberdade provisória (Sistema
Primus
- Código 134963).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(HC no 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020